Tribunal: TJPA
Processo: 0815618-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815618-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815618-48.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802238-88.2023.8.14.0065

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. LUCAS CESAR VIEIRA JUSTINO - OAB PA34934 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Xinguara, que manteve sua prisão preventiva nos autos do processo n.º 0802238-88.2023.8.14.0065, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

A defesa alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e a desnecessidade da custódia cautelar, sob o argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

O Ministério Público, em segunda instância, manifesta-se pela concessão da ordem, diante do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se a condição de foragido do paciente justifica a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condição de foragido do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a fuga do distrito da culpa contribui para eventual delonga na investigação.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo risco à aplicação da lei penal, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente para revogar a custódia cautelar.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA consolidam o entendimento de que circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/04/2021, DJe 29/04/2021; STJ, AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/08/2021; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815618-48.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0802238-88.2023.8.14.0065

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. LUCAS CESAR VIEIRA JUSTINO - OAB PA34934 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se habeas corpus preventivo em favor de
ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Xinguara, que manteve a segregação do paciente nos autos de n.º 0802238-88.2023.8.14.0065.

Informa o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/10/2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Aponta excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sustentando, ainda, a desnecessidade da constrição cautelar, na medida em que o demandante é tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.

Neste contexto, pede liminarmente, a revogação da custódia, com a consequente expedição de salvo conduto.

O pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 22332014).

As informações foram prestadas, conforme Id. nº. 22310943:

“(...)

Com base nos elementos expostos nos autos e diante da
fuga do distrito da culpa
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decisão exarada nos autos do processo n.º 0802238-88.2023.8.14.0065, na data 26 de outubro de 2023.

(...)

A prisão preventiva do paciente ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi decretada em 26 de outubro de 2023, nos autos do processo nº 0802238-88.2023.8.14.0065, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (CPB).

A Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial em face do paciente ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID nº 97310577).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o retorno dos autos para Autoridade Policial a fim de complementação das investigações, conforme parecer de ID nº 104046974.

Em decisão de ID nº 104520574, este juízo determinou o retorno dos autos para autoridade de origem.

Em 01.02.2024, a Autoridade Policial informou que passou por problemas de saúde e, por isso, requereu dilação do prazo para cumprimento das diligências requeridas pelo parquet (ID nº 108202450).

No dia 18.02.2024, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva c/c revogação do mandado de prisão, conforme petição de ID nº 109142257.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, assim como concordou com o pedido de dilação do prazo requerido pela Autoridade Policial, conforme parecer de

ID nº 113151405.

Em 09.09.2024, este Juízo indeferiu o pedido de revogação preventiva (ID nº 125920415).

(...)

” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, “diante do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (Id nº 22417294).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Compulsando os autos,
não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito
.

Conforme se depreende dos depoimentos reunidos até o momento (Id. 22180643), o coacto empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a consumação do crime em apuração, ou seja, no dia 18/06/2023.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO CARDUME. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RÉU FORAGIDO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2.
É entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido
. 3. A permanência dos motivos que justificaram o decreto prisional, dentre esses a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, justificam a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a manutenção da custódia cautelar. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 626.530/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021). [
destaquei
]

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 28/02/2025